Tribunal: TJSP
Processo: 1079093-93.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
Ação anulatória. Autuação pela Fundação PROCON. Exposição à venda de bebidas alcoólicas ao lado de bebidas não-alcoólicas, sem a fixação de avisos de proibição. Infração à regra do artigo 2o, § 2o da Lei Estadual no 14.592/11. Ocorrência de cerceamento de defesa. Procedimento administrativo que não se pautou pelas garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
Ação anulatória. Autuação pela Fundação PROCON. Exposição à venda de bebidas alcoólicas ao lado de bebidas não-alcoólicas, sem a fixação de avisos de proibição. Infração à regra do artigo 2o, § 2o da Lei Estadual no 14.592/11. Ocorrência de cerceamento de defesa. Procedimento administrativo que não se pautou pelas garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, insculpidas no artigo 5o, inciso LV, da CF. Notificação para a defesa encaminhada para endereço diverso daquele cadastrado na JUCESP e no CNPJ. Missiva encaminhada para o endereço do condomínio residencial onde é mantido um mercado de autoatendimento que não cumpre a exigência legal. Inaplicabilidade da Teoria da Aparência consagrada no artigo 248, § 2o, do CPC. Funcionário de condomínio que não integra o quadro de pessoal da empresa autuada. Infringência dos artigos 34 e 62, "caput", ambos da Lei Estadual no 10.177, de 30/11/98, combinados com o artigo 7o da Portaria Normativa PROCON no 57, de 11/12/19. Procedência da ação.
Reforma da sentença. Recurso provido.